Tribunal: TJSP
Processo: 2014036-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELOS AGRAVANTES - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, DIANTE DE SITUAÇÃO ECONÔMICA DIFÍCIL POR ELE ENFRENTADA – PEDIDO DE REFORMA DA R. DECISÃO – CPC QUE REGISTRA RELATIVA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELOS AGRAVANTES - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, DIANTE DE SITUAÇÃO ECONÔMICA DIFÍCIL POR ELE ENFRENTADA – PEDIDO DE REFORMA DA R. DECISÃO – CPC QUE REGISTRA RELATIVA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO CONTAM OS INCONFORMADOS COM REAIS CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS, NOTADAMENTE PORQUE QUALIFICADOS COMO SENDO "AUTÔNOMOS" – ALEGAÇÃO DOS DEMANDANTES DE QUE PAGARAM A QUANTIA DE R$ 311.911,00 EM APOSTAS AOS RECORRIDOS, QUE SE MOSTRA INCOMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA - PLENO ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.